Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600027-55.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
14/12/2024
Número: 0600027-55.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600027-
55.2024.6.16.0157, que julgou improcedente os pedidos formulados por Comissão Provisória
Municipal de Londrina do Partido Social Democrático (PSD/Londrina) e José Tiago Camargo do
Amaral na presente Representação Eleitoral movida em face de Nelson Villa Junior, todos já
qualificados, já que não violadas as regras ditadas no art. 36 da Lei 9.504/97, arts 9º e 17 da
Resolução/TSE n. 23.608/201 5º, IV e IX da Constituição Federal. (Representação ajuizada por
Comissão Provisória Municipal de Londrina do Partido Social Democrático (PSD/Londrina) e José
Tiago Camargo Do Amaral em face de Nelson Villa Junior, com fulcro no art. 36 da Lei n. 9.504/1997
e art. 57-D, §2º da LE, alegando que no dia 31.05.24 foram surpreendidos com entrevista do pré
candidato representado a prefeito, na Radio Taroba, onde apresentou diversas falas inapropriadas
e permeadas de fake News, em ataque a Tiago. O contexto e o recorte foram exibidos na rede
Instagram e trataram-se de agressões infundadas e com o uso de expressões pejorativas, dentre
elas: que o representante Tiago não é de Londrina, que Tiago seria um ́playboyzinho ́, que Tiago
pertenceria a uma ́casta ́ de Cambé e que que Tiago teria tentado tira-lo do comando do 5º
Batalhão da Polícia Militar sem apresentar qualquer elemento concreto de prova a esse respeito.
Aduziram que a intenção era mentir e disseminar inverdades desinformativas para macular
psicologicamente os cidadãos. Alegaram que o representado propositadamente não cita nomes em
suas falas justamente para se afastar de alguma responsabilidade. Por fim alegaram que suas falas
contém indisfarçável desinformação e fatos gravemente descontextualizados, além de mentirosos;
o representante Tiago é nascido em Londrina; a saída do representado do comando da Polícia
Militar foi esclarecido a toda a população na época dos fatos; este fato causou grande
repercussão; o representado ́requenta ́ notícias antigas; não há como modular ou julgar a
interpretação do eleitor; o momento é de propaganda restrita, já que a propaganda oficial começa
apenas depois de 16.08.24). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

NELSON VILLA JUNIOR (RECORRIDO)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44222135
27/11/2024
14:31
Acórdão
Acórdão

Num. 44222135 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.598

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600027-55.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: NELSON VILLA JUNIOR
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - OAB/PR91875
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Comissão Provisória do Partido Social
Democrático – PSD de Londrina/PR e
JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL
contra a sentença do Juízo da 157ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral negativa antecipada
contra NELSON VILLA JUNIOR.
2. A representação sustentava que o
recorrido, em entrevista à Rádio Tarobá e
posterior divulgação nas redes sociais, teria
veiculado
declarações
ofensivas
e
inverídicas, destinadas a desestabilizar a

Num. 44222135 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
candidatura do recorrente.
3. A sentença de origem entendeu que as
falas do recorrido se limitaram ao exercício
da liberdade de expressão, não constituindo
propaganda irregular.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se as declarações do representado
configuram propaganda eleitoral negativa
antecipada; (ii) avaliar se tais manifestações
ultrapassaram os limites da liberdade de
expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.610/2019
regulamenta a propaganda eleitoral e
permite manifestações críticas antes de 16
de agosto do ano eleitoral, desde que não
contenham pedido explícito ou implícito de
voto, nem propaguem fatos sabidamente
inverídicos.
6. Segundo jurisprudência do TSE,
não se caracteriza propaganda antecipada
negativa em críticas feitas no período pré-
eleitoral, salvo ofensas diretas à honra ou a
divulgação de desinformação. No caso, a
entrevista analisada não ultrapassou o
limite
do
debate
político
permitido,
tampouco veiculou informações inverídicas
de forma explícita contra o recorrente.
7.
A liberdade de expressão, especialmente em contextos eleitorais,
permite críticas que fomentem o debate
público, protegendo-se manifestações não
configuradas como propaganda antecipada
negativa. No caso concreto, as expressões
utilizadas, ainda que provocativas, estão
dentro dos limites permitidos, pois não
configuram pedido de voto negativo nem
violam a honra de candidato, conforme
precedentes
como
TRE-TO,
Recurso
Eleitoral nº 060033283, e TRE-PE, Recurso
Eleitoral nº 060001189.

Num. 44222135 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido,
mantendo-se
a
improcedência
da
representação.
9. Tese de julgamento: “A liberdade
de expressão, no período pré-eleitoral,
autoriza críticas que não se traduzam em
pedido explícito ou implícito de voto
negativo,
nem
contenham
fatos
sabidamente inverídicos, não configurando
propaganda eleitoral negativa antecipada.”
Dispositivos relevantes citados
· Lei 9.504/1997, art. 36-A.
· Resolução TSE nº 23.610/2019, arts.
2º e 27, §2º.
Jurisprudência relevante citada
·
TRE-TO,
Recurso
Eleitoral
nº
060033283,
Acórdão,
Des.
Wagmar
Roberto Silva, PSESS, 04/10/2024.
·
TRE-PE,
Recurso
Eleitoral
nº
060001189, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, PSESS, 15/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória do Partido Social Democrático
– PSD de Londrina/PR e JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL em face da sentença proferida
pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou improcedente a representação

Num. 44222135 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
proposta pela parte recorrente (id. 44050878).
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com pedido de liminar pela parte recorrente face
NELSON VILLA JUNIOR por divulgação de propaganda eleitoral supostamente antecipada e
irregular.
Em sede de cognição sumária, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, por
entender estarem ausentes os elementos preconizados no art. 300 do Código de Processo Civil.
Sobreveio a r. sentença, id. 44050872, em que o MM. Juiz a quo julgou improcedente a
Representação Eleitoral, por entender que os comentários realizados pelo representado na
entrevista à Rádio Tarobá não se revestem de ofensas à lei eleitoral.
Irresignados, os representantes interpuseram o recurso eleitoral (id. 43983976), no qual aduzem
que: 1) é incontroverso que a menção feita pelo recorrido se refere ao recorrente, uma vez que
nas insinuações feitas para tentar fugir da responsabilidade judicial, faz menções como
“proveniente de uma casta de Cambé”, que queria se instalar em Londrina” e, que esse mesmo
pré-candidato, “se diz agora bolsonarista”; 2) não se requer qualquer esforço lógico para
compreender que o Recorrido está propagando inverdades desinformativas ao afirmar que o
recorrente é oriundo de Cambé, reconhecendo que todos sabiam que se tratava de TIAGO,
referindo-se a ele como sendo um “playboyzinho” e, ao contrário da realidade, tentar fazer os
cidadãos acreditarem que TIAGO teria tentado tira-lo do comando do 5º Batalhão da Polícia
Militar, sem apresentar qualquer elemento concreto de prova a esse respeito; 3) as notícias e
insinuações feitas geram “confusão” em seus destinatários com intuito de interferir e macular
psicologicamente os cidadãos; 4) em rápida busca no DivulgaCand, sítio eletrônico onde qualquer
cidadão tem acesso a dados públicos de candidatos, pode ser constatado que o recorrente
nasceu em Londrina e não em Cambé; 5) a forma como disse o recorrido, se referindo ao
recorrente como “playboyzinho”, de caso pensado e de maneira dolosa, leva a crer que TIAGO
“não trabalha”, “não exerce seu mandato” e “não faz nada”, incutindo no eleitorado uma falsa
percepção que TIAGO não seria uma opção viável para ocupar o cargo de Prefeito Municipal em
Londrina; 6) o recorrido alega que em nenhum momento indicou que se referia a Tiago Amaral
quando mencionou “tentar tirá-lo do comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Estado do
Paraná”, porém, em 18 de outubro de 2022, o recorrido já havia tentado espalhar esta mesma
Fake News, a qual foi prontamente esclarecida pelo Comandante da Polícia Militar do Paraná, em
entrevista ao JORNAL TAROBÁ; 7) na ocasião da veiculação dos vídeos, as campanhas não
haviam iniciado, o que implica que a divulgação de tais conteúdos somente poderia ocorrer após
o dia 16 de agosto do corrente ano, em conformidade com o disposto na Resolução do Tribunal
Superior Eleitoral n.23.610/2019; 8) o recorrido divulgou e vem divulgando uma mentira
deliberada, com o escopo de fomentar o impulsionamento de sua candidatura à Prefeitura de
Londrina, à custa de disseminar notícias falsas e desordem informacional voltada a promover a
desestima e contaminação da candidatura à Prefeito de TIAGO; 9) a r. sentença não observou a
proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que não considerou a gravidade das notícias falsas
que impactam a percepção dos eleitores, comprometendo, assim, a integridade do processo
eleitoral. Ao final, requereu provimento do Recurso Eleitoral e, consequente reforma da sentença
objurgada.
Devidamente intimado, a parte representada apresentou as contrarrazões, id. 44050880, nas
quais aduziu que: 1) em momento algum o recorrido fez qualquer menção direta ao nome de

Num. 44222135 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
TIAGO AMARAL durante a entrevista impugnada por meio da representação originária; 2) a partir
do momento em que o recorrente tomou conhecimento do vídeo publicado pelo recorrido,
sumariamente efetuou uma análise pessoal do material e, por meio de sua íntima convicção e
identificação pessoal com o vídeo postado, passou a de forma unilateral atribuí-lo como
instrumento de ataque à sua pessoa; 3) na entrevista, não houve qualquer menção direta ao
nome do recorrente, e nem manifestação ofensiva que demandasse intervenção da Justiça
Eleitoral, vez que os comentários tecidos pelo recorrido, ainda que eventualmente fossem
direcionados à TIAGO AMARAL, podem e devem ser objeto de debate entre os interessados e
não se revestem tecnicamente de ofensas à lei eleitoral; 4) o que se infere das redes sociais de
TIAGO AMARAL e o que se apresenta mais factível é que o referido candidato tenha tão somente
nascido em Londrina/PR, mas que todo o seu crescimento pessoal e desenvolvimento tenham
efetivamente se dado na cidade de Cambé/PR, evidenciando que seus laços mais estreitos são
com essa cidade, e não com Londrina; 5) eventual alegação sobre TIAGO AMARAL ter sido
criado em Cambé, ainda que isso não o agrade, é um dado real que pode influenciar a percepção
dos eleitores sobre sua proximidade e vínculo com a cidade onde está concorrendo ao cargo de
prefeito; 6) A expressão “playboizinho”, ainda que provocativa, não foi diretamente direcionada e
vinculada a TIAGO AMARAL, nem carrega em si o intuito de desinformar o eleitorado ou de
influenciar de maneira ilícita o processo eleitoral. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso
eleitoral, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada na origem.
Os autos foram em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, tendo o i. representante do Parquet se
manifestado pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
id. 44090591.
Vieram conclusos os autos.
No despacho de id. 44175932, determinou-se a intimação das partes para manifestarem-se sobre
proposta de conciliação, id. 44175932.
Em manifestação de id. 441876, a parte recorrente informou estar ciente da audiência de
conciliação e, em id. 44192361, a parte recorrida alegou não ter interesse na referida
possibIlidade de conciliação.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
134582/2024, de 11/09/2024 – quarta-feira (id. 44050875) e o recurso eleitoral foi protocolado em
12/09/2024 – quinta-feira (id. 44050878), dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na

Num. 44222135 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.

II.ii. Mérito

A controvérsia cinge-se a aferir se houve ou não desordem informacional por manifestações
supostamente mentirosas e ofensivas proferidas em entrevista concedida à Rádio Tarobá de
Londrina/PR, em 31/05/2024, pelo representado NELSON VILLA JUNIOR, em desfavor ao
candidato JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL.
Como asseverou o MM. Juiz a quo na sentença objurgada, em síntese, as manifestações do
representado que são objeto de insurgência dos representantes são as seguintes:
“A - a naturalidade de JOSÉ TIAGO (se Londrina ou Cambé) pode ser comprovada
documentalmente já que se trata de fato concreto, objetivo;
B - a expressão ́playboizinho ́ de fato foi dirigida a JOSÉ TIAGO, o que se percebe facilmente
dentro do contexto do material aqui reproduzido, já que houve clara vinculação por NELSON ao
nome dele no episódio da sua destituição do comando da Polícia Militar, tendo o próprio
representado informado que não mencionaria ́o nome ́ de TIAGO por temor de represália judicial
(!!!).
Tratou-se então, nitidamente, de um comentário que deve ser classificado como desnecessário e
provocativo, além de nada contribuir para um debate saudável, mas que tecnicamente não pode
ser taxado de criminoso ou em violação ás regras do período chamado de ́pré campanha ́, nos
termos do art.. 9º da Resolução/TSE n. 23.610/2019 porque desprovido da intensão de
desinformação do eleitor;
C - o episódio envolvendo a ́destituição ́ de NELSON VILLA JUNIOR do comando do 5º Batalhão
da Polícia Militar (em Londrina) e narrado no vídeo juntado no movimento 122378208) é datado de
2022, antes do calendário eleitoral para esse pleito, tal como minuciosamente indicado pelo Dr.
Promotor de Justiça Eleitoral.”
A suposta desinformação ocorrida em entrevista concedida à Rádio Tarobá, na data em que
ocorreu (31/05/2024), com posterior postagem na rede social Instagram por meio de reels, no
perfil do representado, implica infringência ao art. 2º, e § 2º, art. 27, da Resolução TSE nº
23.610/2019, que assim dispõem:

Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 36) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso I, da Resolução nº
23.624/2020 )
[...]

Num. 44222135 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
[...]
§ 2º As manifestações de apoio ou crítica a partido político ou a candidata ou candidato ocorridas
antes da data prevista no caput deste artigo, próprias do debate democrático, são regidas pela
liberdade de manifestação. (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

A entrevista em que ocorreram as manifestações supostamente ofensivas ao candidato TIAGO
AMARAL consta no id. 44050847, cuja degravação da fala a seguir se reproduz:
“Diferentemente de mim, que tem uma história na cidade, colaborei com a cidade, melhorei a
cidade, e aquela situação me deixou muito irritado, e eu fiz de fato um vídeo desabafando quanto
aquilo, evidentemente eu não mencionei nomes por uma questão de responsabilidade judicial que
poderia atingir depois, mas as pessoas entenderam, porque este mesmo playboyzinho foi o cara
que tentou me tirar um ano antes do comando do 5º Batalhão quando nada de errado eu tinha feito
para sair do 5º Batalhão. ”

Como relatado, a entrevista citada nestes autos ocorreu em 31/05/2024, oportunidade em que
ainda não era permitida a propaganda eleitoral.
O art. 36-A, caput, da Lei das Eleições, que disciplina a propaganda antecipada lícita, dispõe
expressamente que:
Art. 36-A. Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet.
Visando regulamentar tal situação, o e. TSE editou a Resolução n. 23.610/2019, complementada
pela Resolução n. 23.732/2024 que, em seu artigo 3º-A trata especificamente da propaganda
antecipada da seguinte forma:
Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que veicule conteúdo
eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento proscrito no período de campanha.
(Incluído pela Resolução nº 23.671/2021)

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução “vote em”,
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo. (Incluído
pela Resolução nº 23.732/2024).
A legislação eleitoral - no que é acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação
do candidato, ainda que forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito
à sua pessoa.

Num. 44222135 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10. ed. p. 424) demonstra
essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:
Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de limitação da propaganda eleitoral
negativa os ataques à honra de candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente
inverídicos. De acordo com o TSE “a divulgação de publicação, antes do período permitido, que
ofende a honra de possível futuro candidato constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea”
(AgR-AI n. 264/SP – j. 29.08.2017 – Dje 22.09.2017)”.
Com efeito, o TSE já decidiu que se houver propaganda antes do período permitido pelo art. 36
da Lei nº 9.504/1997, contendo imagem ofensiva à honra e à dignidade, estará configurada a
propaganda eleitoral negativa extemporânea. Isto porque o pluralismo político, a livre
manifestação do pensamento, a liberdade de imprensa e o direito de crítica não encerram direitos
ou garantias de caráter absoluto, atraindo a sanção da lei eleitoral no caso de ofensa a outros
direitos, tal como o de personalidade, como se infere dos seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. ARTS. 36 E 36- A
DA LEI 9.504/97. PEDIDO DE NÃO VOTO. CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
No decisum monocrático, manteve-se acórdão unânime em que o TRE/AL condenou a agravante
ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 por prática de propaganda eleitoral extemporânea
negativa (arts. 36, caput, § 3º e 36-A da Lei 9.504/97). 2. De acordo com o entendimento desta
Corte, a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido
explícito de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. 3. No caso, é inequívoco que, antes do
período eleitoral, a agravante divulgou vídeo em suas redes sociais com pedido explícito de não
voto, conforme se verifica na seguinte passagem: “então, eu chamo você: ELEITOR, você já parou
para pensar em quem vocês ESTÃO VOTANDO? Porque se vocês tiverem a noção de quem é
esse crápula, vocês não votariam nele”, configurando-se, portanto, o ilícito. 4. Agravo interno a que
se nega provimento. (TSE.Ac. de 16.3.2023 no AgR-REspEl nº 060006951, rel. Min. Benedito
Gonçalves).
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. FACEBOOK. AUSÊNCIA. PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO. DESCONFIGURAÇÃO. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo afastou a configuração de propaganda eleitoral antecipada, por entender
que o vídeo e o texto divulgado em página do Facebook, no dia 22 de fevereiro de 2020, com
comentários desfavoráveis ao atual prefeito do município de Vargem Grande do Sul/SP e provável
candidato à reeleição no pleito de 2020 e de menção positiva ao seu adversário político, não violou
a regra do art. 36 da Lei 9.504/97, diante do permissivo contido no art. 36–A do mesmo diploma
legal. 2. Na decisão agravada, o agravo em recurso especial teve seguimento negado, para manter
o aresto recorrido. 3. O Ministério Público insiste no argumento de que a configuração de
propaganda extemporânea está presente no caso dos autos, diante do pedido de voto não textual
veiculado em data anterior ao período permitido pela norma. ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL 4. O agravante defende a configuração de propaganda antecipada, sob o
argumento de que, embora não tenha havido propaganda explícita, houve pedido de voto na
modalidade não textual, conduta que seria vedada pelas normas que regem a propaganda e não
amparada nas exceções contidas no art. 36–A da Lei 9.504/97. 5. A mensagem veiculada no
Facebook foi assim descrita no acórdão regional: "[...] então o meu voto não vai pro senhor
devidamente por um monte de funcionário que o senhor colocou aí dentro sem concurso público,
funcionários que não têm capacidade pra nada que entraram aí de presente de natal do Papai
Noel Amarildo. Então senhor prefeito, esquecendo isso, que já está terminando teu mandato, o
senhor não vai entrar lá dentro mais mesmo, certo, eu tenho certeza disso. O senhor não precisa

Num. 44222135 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
nem se candidatar mais que o senhor não ganha memo (sic) e eu trabalho memo (sic), realmente,
vou trabalhar a favor do meu amigo Rossi, todo mundo sabe" (ID 41943788). 6. Esta Corte já
manifestou o entendimento de que, "com a regra permissiva do art. 36–A da Lei nº 9.504, de 1997,
na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou–se do âmbito de caracterização de
propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de
pré–candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social,
inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto" (Rp 294–87, rel. Min. Herman
Benjamin, DJE de 9.3.2017). 7. O posicionamento da Corte paulista está em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal Superior, a qual se firmou no sentido de que, em regra, a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea, seja ela positiva ou negativa, exige a
presença de pedido explícito de votos ou, mutatis mutandis, pedido explícito de não votos.
8. Conforme destacado em sede do AgR–REspe 502–47, rel. Min. Admar Gonzaga, "no
julgamento do AgR–AI 9–24, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, e do
AgR–REspe 43–46, de relatoria do Min. Jorge Mussi, finalizado na sessão do dia 26.6.2018, o
Tribunal Superior Eleitoral reafirmou, por ampla maioria, a jurisprudência já firmada para as
Eleições de 2016, no sentido da essencialidade do pedido explícito de voto para a incidência da
multa por propaganda extemporânea". 9. Nos casos paradigmas, indicados pelo recorrente, em
que esta Corte concluiu pela configuração de propaganda extemporânea (AgR–REspe 84–28, rel.
Min. Luciana Lóssio, AgR–REspe 0600100–88, rel. Min. Jorge Mussi), as críticas analisadas
atribuíram condutas ilícitas e ofensivas à honra e à dignidade de adversários políticos, o que não
se observa na espécie, uma vez que os termos, supostamente ofensivos e utilizados no vídeo
impugnado pelo ora agravante, não extrapolam os limites de mera crítica política, demonstrando
apenas insatisfação com a gestão do Executivo municipal, conforme consignado pela Corte de
origem. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060000450, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2020)

Colaciono, ainda, precedente destas eleições de 2024, citado pelo ilustre representante
ministerial em primeiro grau do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso:
ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
NEGATIVA.
RÁDIO
E
INTERNET.
OFENSA
A
HONRA
DE
PRÉ-CANDIDATOS.
CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DA MULTA.
MULTA IMPOSTA DESPROPORCIONAL À GRAVIDADE DA CONDUTA. COMBATE À
MISOGINIA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA.
1. "A configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe pedido explícito
de não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou
imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico ou discurso de ódio. (TSE - REspEl:
0601077-03.2022.6.15.0000 JOÃO PESSOA - PB 060107703, Relator: Isabel Gallotti, Data de
Julgamento: 07/03/2024, Data de Publicação: Diário de Justiça Eletrônico - DJE 37, data
14/03/2024).
2. Acerca da liberdade de expressão, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral é no
sentido de que "a garantia da livre manifestação de pensamento não possui caráter absoluto,
afigurando-se possível a condenação por propaganda eleitoral negativa, no caso de a mensagem
divulgada ofender a honra ou a imagem do candidato, dos partidos ou coligações, ou propagar
fatos sabidamente inverídicos" (AgR-REspEl 0600502-68, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE de
15.12.2022).

Num. 44222135 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
3. Além disso, conforme ensinamento de Rodrigo López Zílio, "em face ao princípio constitucional
da liberdade de manifestação, é possível aos sites jornalísticos adotar posicionamento favorável a
candidato, partido, federação ou coligação, desde que evidenciado o caráter informativo do texto
veiculado, sendo vetada a transformação da ferramenta de comunicação em reiterado meio de
propaganda eleitoral, bem como o seu emprego para ofensa a honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos ou fatos atentatórios à integridade do processo eleitoral".
4. No caso concreto, o recurso interposto pela parte representada não merece provimento, visto
que as publicações do recorrente extrapolaram o caráter informativo, constituindo verdadeiro
ataque pessoal aos pré-candidatos do Partido Liberal, com nítido intuito de prejudicar suas
imagens perante o eleitorado, com pedido implícito de não voto facilmente perceptível, além de
falas que ferem sua honra, conduta que é vedada pelo agente propagador e tem o nítido intuito de
sugerir ao eleitorado tratar-se de pessoa mentirosa, desqualificando-o para a disputa eleitoral.
5. Também restou caracterizada propaganda antecipada negativa em relação à pré-
candidata a vereadora, cônjuge do pré-candidato a prefeito, nos termos da sentença
recorrida que assentou, no que se refere à verbalização a ela direcionada afirmando que o
seu papel "é dormir com o Fulano". Verificou-se, de igual modo, o intuito de desqualificação
da pré-candidata pelo representado, na medida em que proferiu afirmação depreciativa à
sua condição de mulher, descambando para uma verdadeira ofensa pessoal e estimulando
sua discriminação em razão do sexo feminino, o que, também, não pode ser tolerado.
5.1. Referida decisão se alinha, inclusive, com as diretrizes desta Justiça Especializada para
o incentivo, valorização e respeito às mulheres no meio político, também no sentido de
reprimir com rigor qualquer espécie de violência de gênero nas eleições.
6. Quanto ao recurso interposto pela parte representante, há necessidade de um rigor maior em
relação aos comportamentos de misoginia (aversão específica às mulheres), aliás, como já
exposto neste voto, razão pela qual, merece provimento parcial o pleito de majoração da multa ao
patamar equivalente ao dobro do valor mínimo previsto, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
especialmente ao se considerar que foram dois fatos ou condutas ofensivas, uma direcionada
contra a pré-candidata a Vereadora nas eleições municipais de 2024, e outra, em face do pré-
candidato a Prefeito.
7. Recurso da parte representada a que se nega provimento, mantendo-se a procedência dos
pedidos formulados na representação. Recurso da parte representante a que se dá parcial
provimento, a fim de majorar a multa cima do mínimo legal.
RECURSO ELEITORAL nº60005289, Acórdão, Des. EDSON DIAS REIS, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, 11/07/2024.

As falas do representado ocorrem em meio ao período pré-eleitoral, quando ainda não permitidas
a propagandas eleitorais e, menos ainda aquelas que pudessem atribuir aspectos negativos aos
demais candidatos, desequilibrando a corrida pelas vagas no pleito eleitoral.
Porém, de tudo que se expôs nestes autos e, com detida análise ao teor do vídeo da entrevista
concedida pelo representado à Rádio Tarobá de Londrina/PR, id. 44050847, não se vislumbra a
existência de falas mentirosas ou ofensas a quem quer que seja, mesmo porquê, o representado
não nominou pessoas na entrevista que concedeu à Rádio Tarobá de Londrina/PR.
De outra banda, as alegações da parte representante, ora recorrente, partem da premissa que os

Num. 44222135 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
supostos “ataques” sejam de fato em direção ao candidato TIAGO AMARAL, tendo-se em conta
fatos pretéritos que envolveram o representado e o referido candidato, o que não se confirma no
áudio da entrevista juntada a estes autos.
De qualquer sorte, mesmo que houvesse menção expressa ao referido candidato, pelas palavras
proferidas em aludida entrevista, não se verifica a existência de ofensas, ou mesmo menoscabo
do referido candidato TIAGO AMARAL.
Afirmar que tem uma história na cidade - que supostamente outros não têm - e que determinada
pessoa é playboyzinho, ou mesmo que alguém tenha sido responsável por possível tentativa de
lhe retirar do comando do 5º Batalhão da Polícia Militar em Londrina/PR, não se revestem de
ataques graves que desequilibram o pleito a favor de “A” ou “B”.
Demais disso, não se infere nessas falas a conclusão lógica de que se referem ao candidato
TIAGO AMARAL, muito embora se possa concluir por isso, por questões pretéritas envolvendo o
citado candidato e o representado, mas, frise-se, que não se referem a estes autos.
As falas do representado estão claramente dentro dos limites da livre manifestação do
pensamento, inexistindo qualquer elemento que possa caracterizar-se como demeritório, ofensivo
ou pejorativo ao candidato TIAGO AMARAL, não prosperando que essas falas teriam aptidão de
caracterizar propaganda negativa, prejudicando ao referido candidato no pleito eleitoral.
Nesse sentido, cite-se os arestos de outros regionais, conforme segue:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÃO MUNICIPAL 2024. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA ANTECIPADA. OFENSAS À HONRA DO CANDIDATO. REDES
SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A propaganda eleitoral para a Eleição Municipal 2024 é regida pela Lei 9.504/1997 e pela
Resolução TSE n. 23.610/2019.
2. A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Outrossim, as
mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por pessoa
natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao caput deste
artigo e às normas sobre propaganda eleitoral (art. 27, § 1º, e art. 33, § 2º, da Resolução TSE n.
23.610/2019).
3. Embora alguns julgados do TSE tenham reconhecido que "a divulgação de publicação,
antes do período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato constitui
propaganda eleitoral negativa extemporânea", não é qualquer crítica contundente a
candidato ou ofensa à honra que caracteriza propaganda eleitoral negativa antecipada, sob
pena de violação à liberdade de expressão (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n.
060004534, Min. Edson Fachin, DJE 4/3/2022).
4. A mensagem divulgada, embora desfavorável ao pré-candidato, enquadra-se no debate político,
não havendo elementos suficientes que comprovem o dolo de desqualificação eleitoral
característico da propaganda eleitoral antecipada. A liberdade de expressão, especialmente em

Num. 44222135 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
períodos pré-eleitorais, deve ser amplamente protegida, garantindo-se o debate público acerca da
idoneidade moral e da trajetória política dos pré-candidatos.
5. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE – TO - RECURSO ELEITORAL nº060033283, Acórdão, Des. Wagmar Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2024.) (Grifei)
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGEM NOS STORIES DO INSTAGRAM.
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. MERA CRÍTICA SOCIAL GENÉRICA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 27, §§ 1º E 2º, DA RES. TSE 23.610/2019.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, exige-se a divulgação extemporânea
de mensagem que contenha pedido explícito de voto - inclusive, pelo uso de equivalentes
semânticos ("palavras mágicas") -, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio,
forma ou instrumento proscrito no período de campanha. Inteligência do art. 3º-A, da Resolução
TSE 23.610/2019.
2. A manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na internet
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas, candidatos,
partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos. Inteligência do § 1º
do art. 27 da Resolução 23.610/2019.
3. À luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, em alinho ao art. 36-A da Lei 9.504/1997,
a configuração de propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou
divulgue fato sabidamente inverídico. Precedente.
4. Postagem realizada nos stories do perfil pessoal do pré-candidato, ora recorrido, na rede social
Instagram, no qual colaciona print de matéria jornalística de site de notícias, acrescentando opinião
pessoal sem a menção de nomes.
5. As expressões utilizadas na publicidade impugnada não possuem nocividade suficiente e
capaz de ofender à reputação do atual prefeito e gestor no município, nem versam sobre
fato sabidamente inverídico.
6. A postagem levada a efeito pelo recorrido traduz mera crítica social, dentro de um traçado
genérico e portanto desprovida de lesividade direcionada a quem quer que seja, cujo teor se insere
nos limites da liberdade de expressão, encontrando-se amparada nos permissivos insculpidos no
art. 5º, IV da CF, no art. 36-A da Lei 9.504/1997, bem como no art. 3º e no art. 27, § 2º, ambos da
Resolução TSE 23.610/2019.7. Recurso Eleitoral desprovido, mantendo-se incólume a sentença
vergastada, a qual julgou improcedente a Representação, dada a ausência de caracterização de
propaganda antecipada negativa.
(TRE – PE - Recurso Eleitoral em Representação nº060001189, Acórdão, Des. Humberto Costa
Vasconcelos Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 15/08/2024.) (Grifei)

Pelo exposto, considero que a fala do representado na entrevista que concedeu à Rádio Tarobá
de Londrina/PR, ora combatida, não infringe os limites definidos pela legislação eleitoral, pois não
se mostra presente o pedido explícito ou mesmo implícito de não voto a qualquer candidato, nem

Num. 44222135 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
tampouco se verifica a propagação de desinformação ou qualquer tipo de ofensa, eis que, sequer
foram citados nomes de pessoas em aludida entrevista.
De outra banda, resta inviável acolher a tese de que as palavras proferidas, que não se revestem
de ofensas ou qualquer tipo de menoscabo a quem quer que seja, seriam aptas causar prejuízo
ao candidato TIAGO AMARAL ou alterar o curso do pleito eleitoral.
Nessa senda, o desprovimento ao Recurso Eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD de
Londrina/PR e JOSÉ TIAGO CAMARGO DO AMARAL, mantendo-se hígida a sentença do Juízo
de 1º Grau que julgou improcedente a representação eleitoral.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600027-55.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: PARTIDO
SOCIAL DEMOCRATICO - LONDRINA - PR - MUNICIPAL, JOSE TIAGO CAMARGO DO
AMARAL - Advogado dos RECORRENTES: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO:
NELSON VILLA JUNIOR - Advogados do(a) RECORRIDO: ANDERSON FELIPE MARIANO -
PR65667, AMARILDO JOSE FIRMINO FILHO - PR91875
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.

Num. 44222135 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 27/11/2024 14:31:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112714315175500000043169536
Número do documento: 24112714315175500000043169536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 14/12/2024 15:17:33
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.11.2024